Tribunal: TJMT
Processo: 1006437-45.2023.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006437-45.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA FERREIRA DE MOURA SILVA - CPF: 032.150.661-81 (APELANTE), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), JOSE RICARDO INACIO DA SILVA - CPF: 812.859.901-10 (APELADO), MATHEUS BRAGA GUIMARAES - CPF: 063.485.533-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS
–

REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL
–

VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS
A
SEPARAÇÃO DE FATO
–

INCOMUNIC
ABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se comunicam
no regime de comunhão universal
os bens
adquiridos após a separação de fato do casal
(
REsp
.
1760281 TO 2018/0207318-6)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Partilha de Bens julgada improcedente
,
com
a
condenação
da autora ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
de
10% sobre o valor da causa,
porém com a ressalva prevista no
art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que foi casada com o apelado por 20 anos
(1998 a 2018),
em regime de comunhão
universal.

Aduz
que em 7-6-2023
firmaram
acordo no Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
quanto ao divórcio, guarda do filho menor de idade, direito de convivência
e fixação de alimentos.

A
firma
que na constância do casamento adquiriram o
veículo
F
iat
F
reemont

E
mot

P
recision
2.4, cor preta, 2011/2012
, avaliado em R$53.426,00
, do qual busca a
sua cota
-
parte
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

234612166), o apelado
sustenta que a apelante
“
não logrou demonstrar suficientemente o fato constitutivo do direito invocado, já que a mesma deveria comprovar os fatos por ela articulados em sua inicial”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes se casaram
em
7-1-2006
, pelo regime de comunhão universal
, no Cartório
do Registro C
ivil e Tabelionato de Notas
da Comarca de Aragarças
-
GO
(ID
.

234610237),
separaram
-se
de fato em 2018
e se divorciaram em
7-6-2023
, ato devidamente homologado (ID.

234610238).

A apelante pugna pela partilha do veículo Fiat
Freemont

Emot

Precision
2.4, cor preta, 2011/2012, avaliado em R$53.426,00
.

O art. 1.667
do C
C estabelece
que

“
O
regime de comunhão universal
importa a
comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas
”
.

No caso
concreto
,
o

documento de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis, juntado pela apelante (ID.

234610239),
atesta
que o
automóvel foi adquirido em
13-4-2018
, portanto
após a separação de fato do casal
. Logo,
não
integra a partilha.

Sobre a matéria
:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. IMÓVEL DOADO COM CLÁUSULA TEMPORÁRIA DE INALIENABILIDADE. BEM INCOMUNICÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. TERMO DO REGIME DE BENS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. No regime da comunhão universal de bens são considerados bens
particulares aqueles doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.668, I, do CC). Assim, nos termos do enunciado n. 49 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "a cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens." 3. Enquanto não transcorrido o lapso temporal estabelecido na cláusula de inalienabilidade temporária, o bem não integra o patrimônio partilhável.
4. Deve-se aplicar analogicamente a regra do art. 1.576 do CC à separação de fato, a fim de fazer cessar o regime de bens, o dever de fidelidade recíproca e o dever de coabitação. Em virtude disso, o raciocínio a ser empregado nas hipóteses em que encerrada a convivência more
uxorio
, mas ainda não decretado o divórcio, é o de que os bens adquiridos durante a separação de fato não são partilháveis com a decretação do divórcio.
5. Na hipótese dos autos, a separação de fato se deu ainda na vigência da cláusula de inalienabilidade, de modo que o imóvel estava excluído da comunhão, sendo indiferente ter a sentença de divórcio sido proferida quando verificado o prazo estabelecido na cláusula restritiva. 6. Recurso especial conhecido e desprovido
”
.
(STJ – Resp.
1760281 TO 2018/0207318-6,
j
ulgamento
em
24
-5-
2022,
Terceira Turma
,
DJe

de
31
-5-
2022).

Assim, a apelante não faz jus aos 50% do
veículo
, visto que
, como destacado acima, foi

comprado
pelo apelado depois da
separação de fato
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. M
ajoro os honorários advocatícios de
10% para 15% sobre o valor da causa,
porém com a ressalva prevista no
art.

98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024